Tribunal: STF
Processo: ARE 1502721
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. recursos extraordinários com agravo. Crime de peculato. Alegação de violação aos arts. 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal. Ausência de repercussão geral. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elivaldo da Silva Santos e Marcos Veríssimo dos Santos Ferreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – CITAÇÃO POR HORA CERTA – AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – LESÃO AO DIREITO DE CONSTITUIR ADVOGADO DE CONFIANÇA – NULIDADES – NÃO OCORRÊNCIA – PECULATO FURTO – ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ACERVO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/98 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DOSIMETRIA PENAL – REDIMENSIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1) Nos termos do art. 362 do CPP, a citação por hora certa deve obedecer as regras estabelecidas do CPC e, uma vez atendidos o dispostos nos artigos 252/254 desse último diploma legal, diante da fundada suspeita de ocultação do réu, com certidão pormenorizada do oficial de justiça, não se cogita de nulidade do procedimento, até porque, para fins de confirmação (eficácia), também houve envio de carta pelos correios para fins de cientificação. 2) Consoante a Súmula 523 do STF. no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência/ausência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, pelo que, se no caso concreto, a defesa do acusado foi exercida plenamente durante a instrução processual, não se pode, por mero inconformismo, declarar qualquer nulidade, inclusive por não ter constituído advogado de sua confiança, até porque revel. 3) Existindo prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de peculato furto (art. 312, § 1º, do Código Penal), não há como afastar o comando condenatório, diante dos elementos colhidos no curso da instrução processual, restando comprovado que os acusados, com a participação de funcionário público, valeram-se das facilidades que o cargo proporcionava para a prática do delito. 4) De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte, a mera ocultação, identificada como a primeira fase do ciclo de lavagem de dinheiro, não tem força para caracteriza o crime descrito no art. 1, caput, da Lei nº 9.613/1998, porquanto o tipo penal não exige, para a sua consumação, as demais etapas para dissimular e reintegrar os valores na economia formal, levando ao reconhecimento da atipicidade da conduta, pois não acompanhada do elemento subjetivo específico ligado à finalidade de emprestar aparência de licitude ao numerário. 5) Recursos conhecidos e parcialmente providos, sendo um deles provido integralmente, com redimensionamento das penas aplicadas.”



(Apelação Criminal nº 0016234-98.2020.8.03.0001, Câmara única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Relator Desembargador Agostino Silvério, j. 14.11.2023)



    Nas minutas dos recursos extraordinários, sustenta-se violação aos arts. 5º, LVII e 93, IX, da Constituição da República. 



    Requerem o conhecimento e o provimento dos recursos extraordinários para que os agravantes sejam absolvidos dos delitos ora imputados. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral (Docs. 62 e 66):



    “REPERCUSSÃO GERAL



    A questão constitucional ventilada implica clara repercussão geral, que ultrapassa os interesses subjetivos do Recorrente, nos exatos termos do artigo 546-A do COC. 



    Dessa forma, demonstrada a repercussão geral da matéria, na negativa de vigência ao disposto no artigo 5º, inciso LVII e artigo 93, IX da Constituição Federal de 1988 deve ser admitido o presente Recurso.”



    Os recorrentes limitaram-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapazes de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Impõe-se, portanto, a apresentação de fundamentação adequada e específica, em conformidade com o disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    No caso, o magistrado de primeiro grau condenou os agravante à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, § 1º, do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal. Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para manter a condenação apenas pela prática do crime previsto no art. 312, §1º, do Código Penal, redimensionando a pena para 03 anos e 03 meses de reclusão, com a fixação do regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.



    Nesse contexto, não prospera a alegação do recorrente acerca da violação à presunção de inocência, uma vez que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões dos agravantes, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF), de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1506565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 1422223 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-06-2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Peculato. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1562454 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-09-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC 250306 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 28-02-2025)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes contra o meio ambiente. Princípio da presunção de inocência. Tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1564997 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-09-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Crime de receptação. Presunção de inocência. Suficiência probatória. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1562490 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente